Tribunal: TJMT
Processo: 0008814-94.2009.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008814-94.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (REPRESENTANTE), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTEAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO ANTES DA AQUISIÇÃO – FATO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – VIAS PÚBLICAS – DOMÍNIO DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI N. 6.766/1979 – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 22 da Lei n. 6.766/1979, aplicável ao caso por analogia, desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Considerando, de acordo com prova pericial realizada nos autos, que o loteamento foi registrado em 20 de setembro de 1971 e que o requerido adquiriu a área em 17 de dezembro de 1976, mostra-se correta a sentença que reintegrou as vias públicas à posse do ente municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0008814-94.2009.8.11.0004, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar as vias públicas à posse do ente municipal.

Preliminarmente, o apelante alega a existência de acordo firmado com a Imobiliária Barra do Garças, nos autos do Processo n. 205/2001, o qual não foi enfrentado pelo magistrado na sentença.

No mérito, alega que somente o registro do loteamento junto ao CRI não é suficiente para transferir automaticamente as ruas, vias e passeios ao ente publico.

Aduz, ainda, baseando-se em laudo pericial constante dos autos, que nunca houve posse por parte do apelado sobre ruas ou vias que passam pelos seus terrenos, não havendo sustentação para esta ação de reintegração de posse e muito menos para a sentença condenatória.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam mantidos os muros de divisas de sua propriedade (id. 33230517; 33230518 e 33230519).

Contrarrazões apresentadas (id. 31210956 e 31210957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 35020480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0008814-94.2009.8.11.0004, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar as vias públicas à posse do ente municipal.

A priori
, consigna-se que a preliminar suscitada, referente à existência de acordo judicial realizado nos autos do Processo n. 205/2001, confunde-se com o mérito do recurso e com ele será apreciada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, bem como os termos da sentença que julgou procedente a ação, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, conforme consta do laudo pericial acostado ao id. 33230505, especificamente na resposta o quesito n. 01,
“
o referido loteamento foi registrado em 20 de setembro de 1971, o requerido adquiriu a área em 17 de dezembro de 1976 (Fls. 71 e 72 dos autos), portanto as ruas já estavam delineadas, porém, devido ao lapso temporal, não se pode precisar se já estavam efetivamente demarcadas “in loco” à época
”.

Sobre o tema, apesar de não haver legislação vigente à época, aplica-se, por analogia, o que dispõe o art. 22 da Lei n. 6.766/79:

“
Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo
”
.

Ainda, restou demonstrado nas respostas aos quesitos n. 03, 04 e 05 que os muros de divisas da propriedade “
bloqueará o acesso da Rua T às margens do Rio Araguaia
”, “
constitui obstáculo para futura abertura e pavimentação
” e “
impede a abertura da mesma até as margens do Rio Araguaia
”.

Extrai-se, também, da resposta ao quesito n. 06, que o requerido cercou parte de terra além de sua propriedade.

Sendo assim, com base no art. 22 da Lei n. 6.766/1979, bem como no laudo pericial elaborado pelo perito judicial, Pedro Silvério Duarte, correta a sentença que reintegrou a posse das vias públicas ao ente municipal, tendo em vista que o projeto do loteamento já havia sido registrado em 20 de setembro de 1971, antes da aquisição pelo apelante (que se deu em 17 de dezembro de 1976).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE, CONTAGEM DO PRAZO. VISTA. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÂO DE POSSE SOBRE VIA PÚBLICA INSTITUÍDA POR LOTEAMENTO. PRESCRIÇÃO.

O prazo para o Ministério Público oferecer recurso de apelação começa a. fluir da data em que tem acesso aos autos, que não se confunde com a que lhe é aberta vista. Não é nula a sentença que ostenta fundamentação suficiente, ao abordar todas as questões postas pelas partes.
Na forma do artigo 22, da Lei nº 6.766/79, o Município adquire o domínio sobre as ruas e praças de loteamento a partir do registro, sem que ocorra rompimento na cadeia sucessória, tal como na transmissão da propriedade entre particulares. As vias públicas são insuscetíveis de prescrição aquisitiva, nem tampouco opera a prescrição do direito de ação possessória para buscar a reintegração ao uso comum de rua que por sua característica está fora do comércio e não se sujeita a posse por particular.
Indevida a cumulação de preceito cominatório com pedido possessório, pois compete ao possuidor a iniciativa de promover a execução do comando judicial que o reintegra na posse do bem. Reintegração de posse que se defere. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00098426919988190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 3 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2003, DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA. LOTEAMENTO VILA MAR ITAJUBA. OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. LIMINAR INDEFERIDA. BENS AFETADOS AO USO COMUM DA COLETIVIDADE (ART. 99, I, DO CC). MERA DETENÇÃO. ESBULHO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 00095026120168240000 Barra Velha 0009502-61.2016.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 03/04/2018, Terceira Câmara de Direito Público).

Por fim, no tocante ao alegado acordo judicial realizado entre particulares, nos autos do Processo n. 205/2001, que estabeleceu as divisas das áreas em discussão, entende-se que este não tem o condão de interferir no desfecho dos autos, por se tratar de bem público (inalienáveis e não sujeitos à usucapião), de acordo com os artigos 100 e 102 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar
”.

“
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
”.

Sendo assim, a manutenção da sentença que reintegrou as vias públicas referidas nos autos à posse ao ente municipal é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020